Tribunal: TJES
Processo: 0002217-91.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002217-91.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIR CORREA e outros (42)

APELADO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
– CERCEAMENTO
DE DEFESA VERIFICADO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
No presente caso, sobreveio a sentença sem que as partes fossem intimadas sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da causa, o que ensejou prejuízo à parte apelante.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APEL
A
ÇÃO CÍVEL
interposta por
ADAIR CORREA E OUTROS
em face da sentença de id. 10480354 proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de adimplemento contratual c/c indenização por dano material e moral” ajuizada por eles em face de
VALE
S.A. e CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 10480356, os apelantes sustentam, em síntese, que: i) o princípio da transparência foi violado, sendo necessária a produção de outra provas, com a aplicação do Tema 437 do STJ; ii) os ex-empregados não possuíam ciência do Boletim do Acionista 1994 e, assim, foram lesados; iii) houve fraude na perícia, pelo que deve ser desconsiderada. Com base nesses argumentos requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões ofertadas pela
VALE S.A
(id.10480362) pugnando pela manutenção da sentença.

Sem contrarrazões pela
CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002217-91.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIR CORREA, AILTON AMORIM DAMACENO, ALBERTO LEBARCH, ALBERTO SAMORINI, ALOISIO BICUDO, ANTONIO CARLOS GASPARINI, CARLOS ALBERTO CASTELO MIRANDA, CARLOS APRIGIO FERREIRA, CLEBER TOMAZ DE FREITAS, DARCY VALLIN, EDSON CAMARGO TRENTIM, EDYR TIRONI MAGID, ESMERALDA ROSSMANN SCALDAFERRO, FRANCISCO FRANCA, HELIO OLIVEIRA FERNANDES, HENRIQUE ANACLETO DA CONCEICAO NOSSA, HUMBERTO PIANCA HILARIO, ILSON BUZETTI, ISNARD TORRES PIRES, ITAMAR BICUDO, IVAN DE OLIVEIRA MAGALHAES, JAQUES ANIBAL RIBEIRO BRINCO, JILBERTO CARDOSO DA VITORIA, JOAO CAMPOS, JORGE DO NASCIMENTO, JOSE ASTRAMIRO DE SA, JOSE GERALDO MOURA, JOSE MANOEL BARCELLOS, JOSE PEREIRA BUENO AYRES, JOSE XAVIER, JOSEMAR BRITTO COELHO, JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA, LEVI LYRIO DO NASCIMENTO, MANOEL NEVES, ORMINDO PINTO, OZORIO DIONIZIO AQUINO, PAULO ROBERTO DA PENHA, PEDRO ALVARO FRANCISCO MAIO, ROBERTO REZENDE FIGUEIRA, RONALDO BOTELHO POYARES, SALATIEL QUIQUITA DE OLIVEIRA, TEREZINHA MARIA RAMOS, VALENTIM PEREIRA

APELADO: VALE S.A., CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALLE INVESTVALE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APEL
A
ÇÃO CÍVEL
interposta por
ADAIR CORREA E OUTROS
em face da sentença de id. 10480354 proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de adimplemento contratual c/c indenização por dano material e moral” ajuizada por eles em face de
VALE
S.A. e CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 10480356, os apelantes sustentam, em síntese, que: i) o princípio da transparência foi violado, sendo necessária a produção de outra provas, com a aplicação do Tema 437 do STJ; ii) os ex-empregados não possuíam ciência do Boletim do Acionista 1994 e, assim, foram lesados; iii) houve fraude na perícia, pelo que deve ser desconsiderada. Com base nesses argumentos requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões ofertadas pela
VALE S.A
(id.10480362) pugnando pela manutenção da sentença.

Sem contrarrazões pela
CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese a apelante alegue violação ao princípio da transparência com base no art. 37 da CF, em verdade, deduz tese relativa a possível cerceamento de defesa por não lhe ter sido oportunizada a produção de provas.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

Analisando os autos, verifica-se que tão logo os autos foram devolvidos ao primeiro grau após a conclusão do julgamento da apelação, houve a digitalização do processo e, na sequência, a intimação das partes para verificação da conformidade dos documentos digitalizados. Após, foram apresentadas petições pela
VALE S.A. e CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE,
sobrevindo a r. sentença impugnada.

Constata-se, assim, que as partes não foram intimadas e nem tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da causa, o que ensejou prejuízo à parte apelante.

Como já decidido por este e. TJES: “
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
” (TJES; Apelação Cível 5002519-54.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julgado em: 24/04/2023).

Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nessa linha, o juiz não está obrigado a deferir a produção de provas que entende desnecessárias para o deslinde da causa, mas deve oportunizar que façam o requerimento, a fim de que aprecie a sua pertinência de forma fundamentada.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

[...]
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
[...] (STJ. AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

[...] 1.
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
2.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.
(AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Destarte, sendo desnecessários outros apontamentos, por verificar patente cerceamento ao direito de defesa da parte apelante,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a r. sentença, com a remessa dos autos para que sejam as partes intimadas acerca de eventual produção de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.